Tribunal: TJMT
Processo: 1020473-07.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020473-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - TESE SUPERADA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Não há que se falar em excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial se já foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, restando tal tese superada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020473-07.2023.8.11.0000

PACIENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Everaldo Batista Filgueira Junior, em benefício de
JUSSEMAR REBULI PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 19.8.2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e fraude em certame de interesse público.

Aduz que, apesar da constrição cautelar a que está submetido o paciente, não houve a conclusão do inquérito policial, mas, ao contrário, houve requerimento de prorrogação das investigações por mais 30 (trinta) dias, sendo o pleito deferido na origem.

Nesse contexto, sustenta ser ilegal a prorrogação do inquérito policial sem o relaxamento da prisão cautelar, porquanto o paciente ficará preso por 43 (quarenta e três) dias sem o oferecimento da denúncia.

Argumenta, ainda, que se não há substrato suficiente para o oferecimento da denúncia a autoridade judiciária também não poderia manter a custódia cautelar.

Assim, postula, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 181496186).

O pedido de liminar foi indeferido, id. 181506318, ocasião que dispensei novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,

id. 182523199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSSEMAR REBULI PINTO
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a impetração será conhecida apenas no que diz respeito ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, porquanto as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram, recentemente, analisadas por esta Primeira Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. º 1016305-59.2023.8.11.0000, na sessão realizada em
11 de setembro de 2023
, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“(...) Assim, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta propensão à contumácia delitiva, uma vez que foi destacado que o paciente responde outros processos criminais, malgrado a defesa sustente que após ser solto pelo delito de homicídio, não mais cometeu crime, a verdade é que após a sua prisão –
ocorrida em marços/2022
- e apreensão do seu celular é que vieram à tona vários delitos, com novos procedimentos investigativos, inclusive o objeto deste
writ
, que até então, eram desconhecidos, cenário este que demonstra, portanto, o claro risco à ordem pública, caso mantida a liberdade do paciente.

No que se refere ao pleito de extensão, consoante descreve o art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25),
"a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Na hipótese, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o coinvestigado beneficiado com a liberdade, na medida em que ele responde por crimes sem violência ou grave ameaça, ao contrário do ora paciente, que é réu em crime de
homicídio qualificado
, além do mais, nota-se que o nível de participação nos delitos ora investigado é maior, consoante consignou o Magistrado na decisão, registrando ser o paciente
“mentor do esquema criminoso”,
o que evidencia a diversidade da situação fático-processual entre eles.

Portanto, as situações dos coinvestigados não se mostram símiles, inviabilizando o deferimento do pedido.

Acerca da ausência de contemporaneidade da prisão, consta nos autos 1000150-58.2023.8.11.0039, que somente em
23/02/2023
, por ocasião da decisão que deferiu o
compartilhamento de provas/elementos informativos extraídos do celular do paciente é que se revelou
a prática de diversas condutas delituosas pelo investigado, inclusive, como acima citado, em
19/07/2023,
foi encontrado um revólver calibre .38 e munições após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Assim, reunidos os pressupostos autorizativos da medida extrema, houve a representação da Autoridade Policial e a custódia preventiva foi determinada pelo Juízo
a quo
, em
22/06/2023.

Dessa forma, não obstante os delitos tenham sido praticado entre os anos de 2021/2022, tão logo os crimes vieram à tona, houve o decreto de prisão, de forma que não há falar-se em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo.

Por outro lado, não se pode passar despercebido,
a título de reforço argumentativo
, o que não configura incidir em indevida inovação, que o paciente encontrava-se foragido, contudo, em
19/08/2023
, teve o seu mandado de prisão cumprido, na cidade de San Ignacio, Bolívia, sendo deportado e entregue a autoridade policial federal de Corumbá/MS, local onde foi submetido a audiência de custódia, consoante registrado pelo Ministério Público na origem, e amplamente noticiado pela imprensa local (sites abaixo)
o que demonstra de forma inequívoca a intenção do paciente em frustrar a aplicação da lei penal.
”

Assim, no presente
writ
, não cabe qualquer análise quanto à legalidade ou o nível de elementos que autorizam [ou não] a decretação e manutenção da prisão preventiva, ainda que sob outra roupagem (
standard probatório
), pois os requisitos da custódia cautelar já foram analisadas naquele primeiro
writ
.

Em sendo assim, o exame do presente
habeas corpus
se limitará à possível ilegalidade da prorrogação do inquérito policial, a despeito da manutenção da prisão preventiva.

E, nesse aspecto, cumpre consignar que sempre adotei a compreensão de que os prazos processuais devem ser analisados de
forma global
, não cabendo o fracionamento do processo em etapas, a fim de aferir se, nessa ou naquela fase, houve o desbordamento do prazo almejado.

Sob esse aspecto, no caso em exame, percebe-se que tal tese se encontra superada, uma vez que, em consulta aos autos na origem, constata-se que a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente, em
19/09/2023
, sendo imputado a pratica dos delitos tipificados no artigo 311-A, §2º e artigo 288, ambos do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“FATO 1
– Consta das investigações que, entre os novembro/2021 a janeiro/2022, em horário não preciso, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os DENUNCIADOS
JUSSEMAR REBULI PINTO
, RAFAEL FABRI DOS SANTOS, ANDRÉ CONCEIÇÃO PAIVA, CELSO PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ ANTÔNIO DE PAIVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, utilizaram e divulgaram, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, o ingresso ou a facilitação de terceiros, comprometendo a credibilidade e o conteúdo sigiloso, de concurso público, ocasionando, de forma dolosa ou omissa, dano à administração pública.

FATO 02
– Revela os autos, que nas mesmas condições de tempo do FATO 01, os acusados RAFAEL FABRI DOS SANTOS,
JUSSEMAR REBULI PINTO
e ANDRÉ PAIVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, associaram-se, para cometerem crimes.”

Portanto, pelos argumentos expostos alhures e em consonância com o parecer Ministerial, já tendo sido ofertada denúncia pelo
Parquet
, não há falar em relaxamento da prisão preventiva do Paciente em virtude de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, sendo imperiosa a manutenção de sua segregação cautelar.

Assim, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023